Tribunal: CARF
Processo: 12448.904868/2013-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.904868/2013-33
ACÓRDÃO
3002-003.446 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAFARGE BRASIL SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE JULGADORA.
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
Nos termos do art. 18 do Decreto 70.235, de 1972 a prova pericial somente
será deferida quando considerada essencial para o deslinde da questão
pela autoridade administrativa. Assim, o indeferimento do pedido
amparado na justificativa de não há dúvida a ser sanada não implica em
nulidade, uma vez que a perícia somente se justifica para esclarecimento
de matéria fática de alta complexidade e que dependa de conhecimentos
técnicos específicos.
MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. DIREITO AO CRÉDITO
DE IPI. CONCEITO DE INSUMOS. REsp 1.075.598/SC.
As matérias-primas e produtos intermediários somente geram créditos de
IPI se integrarem o produto fabricado ou se forem consumidos no processo
de industrialização. O conceito de insumos, no contexto do IPI, pressupõe
que os bens nele subsumidos sejam consumidos - e aqui consumo assume
um sentido amplo de desgaste, desbaste, perda de propriedades, etc. - em
contato direto com o produto em fabricação, e desde que não integrem o
ativo permanente. Nessa linha, não se afiguram como matéria-prima ou
produto intermediário, para fins de creditamento do IPI, os bens que forem
utilizados apenas indiretamente na produção ou não consumidos em
contato direto com o produto em fabricação. Trata-se do conceito de
insumos nos termos do REsp 1.075.508/SC, submetido ao rito previsto no
art. 543-C do antigo CPC e de aplicação obrigatória pelos Conselheiros do
CARF, por força do que dispõem o art. 99 do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023

Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.446 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904868/2013-33
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de voto, rejeitar a preliminar de
nulidade do acórdão recorrido, por falta de fundamentação, vencida a Conselheira Gisela Pimenta
Gadelha (relatora) e, no mérito, por maioria de voto, dar parcial provimento ao recurso para (i)
reconhecer o direito de crédito na aquisição de coque; (ii) não reconhecer os créditos em relação
ao material refratário, partes e peças de máquinas, tais como corpos moedores, e tampouco aos
explosivos. Divergiram as conselheiras Keli Campos de Lima e Neiva Aparecida Baylon que davam
provimento aos itens de explosivos e corpos moedores (esferas metálicas).
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Keli Campos de Lima, quanto
à preliminar.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima – Presidente

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Redatora Designada

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Renato Camara Ferro Ribeiro
de Gusmão, Keli Campos de Lima, Renan Gomes Rego (substituto[a] integral), Gisela Pimenta
Gadelha Dantas, Neiva Aparecida Baylon, Catarina Marques Morais de Lima (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Marcos Antonio Borges, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Renan
Gomes Rego.

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de manifestação de inconformidade protocolada em face do
Despacho Decisório que reconheceu apenas parcialmente os créditos derivados da aquisição de
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.446 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904868/2013-33
3
insumos pleiteados pela Empresa no PER/DECOMP n. 02358.11385.150212.1.1.01.4944,
homologando parcialmente a compensação pleiteada pela Empresa e, por conseguinte,
indeferindo o pedido de restituição.
Segundo a Autoridade Fiscal, o reconhecimento parcial se deveu a glosas de créditos de
aquisição de produtos que não podem ser classificados como produtos intermediários ou matéria
prima e, portanto, não atendem os requisitos para o creditamento. Consta no relatório final que as
glosas se referiram à aquisição de coque de petróleo, além de outros produtos listados no Anexo
“Compras Desconsideradas”.
Diz a parte final da Informação Fiscal:
“Desta forma, de acordo com as informações prestadas pelo contribuinte em
documento “Relação Insumos e sua Utilização”, “Descrição Sucinta do Processo
de Industrialização”, com a descrição comercial dos produtos adquiridos e com
sua classificação fiscal não foram admitidos como insumos os produtos
relacionados abaixo. A razão da desconsideração dos créditos de IPI na aquisição
destes produtos é que eles não se enquadram no conceito de insumo pelos
motivos apontados, conforme preconizado pelo IPI.
1) UTILIZAÇÃO NA FASE PRÉ INDUSTRIAL – EXPLOSIVO AMEX E POWERGEL,
EXPLOSIVO EXEL E MANTICORD, REFORÇADOR PENTEX CD(...)
2) PARTES E PEÇAS DE MÁQUINAS – CONCRETO REFRATÁRIO, CORPOS
MOEDORES (BLAS DE AÇO), CORREIAS TRANSPORTADORAS, MANGA
NEEDLONA, PARAFUSOS ESPECIAIS E TIJOLOS REFRATÁRIOS (...)
3) NÃO ENTRAM EM CONTATO COM O PRODUTO EM FABRICAÇÃO –
AMORTECEDOR, BUCHA DU, BIELA, BLANK EM AÇO, BRAÇO DE ARTICULAÇÃO,
CH FQ, CHAPA DE ENCOSTO E EXPULSÃO, CHAPA DE VIGA, CONJ DO TAMBOR,
CONF, FOTOC., FIXADOR, REPRO PARA CILINDRO, SANFONA TUBULAR,
PONTEIRA VC/DES (...)
4) COMBUNSTÍVEL – COQUE DE PETRÓLEO
(...)
Em decorrência dos procedimentos acima relatados, o resultado da análise do
crédito de IPI referente aos meses de julho, agosto e setembro/10 (3o
Trimestre/10), informado no Pedido Eletrônico de Ressarcimento n.
02358.11385.150212.1101-4944 (3o Trim./10) apresentou as glosas de
créditos ressarcíveis de IPI, conforme quadro a seguir:

Período de Apuração Glosa de Créditos Ressarcíveis (R$)
Jul/10
208.871,40
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.446 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904868/2013-33
4
Ago/10
116.270,57
Set/10
55.277,70

De conformidade com o Mandado de Procedimento Fiscal já identificado
realizamos o exame dos créditos de IPI informados pelo contribuinte no
Pedido Eletrônico de Ressarcimento n. 02358.11385.150212.1101-4944 (3o
Trim. /10) e, conforme os motivos acima expostos, opinamos pela glosa dos
créditos de IPI nos meses de julho/agosto e setembro de 2010, conforme
valores apontados no quadro do item XI acima”

Em sua Manifestação de Inconformidade, a Empresa alega, em síntese, que todas as
aquisições se referem a insumos utilizados e consumidos no processo industrial, sendo devida a
compensação à luz do artigo 11 da Lei no 9.779/1999. Para que não restasse nenhuma dúvida
sobre a discussão, requereu, ainda, a realização de perícia técnica.
Não obstante, os membros da 13a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgaram improcedente a manifestação de inconformidade, ratificando os termos do despacho
decisório. Para tanto, separou os produtos em quatro grupos: (i) produtos utilizados na fase pré-
industrial; (ii) partes e peças de máquinas; (iii) produtos que não entram em contato com o
produto em fabricação; e (iv) combustível.
Inconformada, a Empresa apresenta o presente Recurso Voluntário, alegando, em síntese:
(i)
Preliminarmente, a nulidade do acórdão recorrido por violação aos arts. 5o, LV e
97, X, da CRFB/1988, assim como do art. 59, II, da Decreto 70.235/1972. Alega a
Recorrente que o r. acórdão recorrido indeferiu, de forma absolutamente genérica,
o pedido de perícia técnica da Empresa, caracterizando cerceamento ao direito de
defesa da ora Recorrente. Por conseguinte, requer a nulidade do acórdão
recorrido, determinando-se o retorno dos autos à primeira instância para novo
julgamento. Sucessivamente, requer a conversão do julgamento em diligência para
que seja realizada perícia em questão e respondidos os quesitos indicados pela
Empresa em sua manifestação de conformidade.
(ii)
No mérito, seja integralmente reformado o acórdão recorrido, para que,
reconhecendo-se as naturezas de produto intermediário e de matéria-prima dos
produtos ora em discussão, sejam homologados os pedidos de ressarcimento e
compensação efetivados pela Recorrente e glosados pela Fiscalização.
É o relatório, no essencial.

Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.446 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904868/2013-33
5

VOTO VENCIDO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
O Recurso Voluntário interposto é próprio e tempestivo, portanto, dele tomo
conhecimento.
Como se depreende dos fatos apresentados, a controvérsia posta cinge-se à
discussão acerca do direito ao crédito na apuração do IPI, na condição de insumo ou matéria-
prima de determinadas aquisições realizadas pela Recorrente e que foram objeto de Pedido de
Ressarcimento e Compensação apresentado relativamente ao terceiro trimestre de 2010, nos
termos do art. 11 da lei no 9.779/1999.

Preliminar de nulidade do acórdão recorrido
Alega a Recorrente que o r. acórdão recorrido indeferiu, de forma absolutamente
genérica, o pedido de perícia técnica da Empresa, caracterizando cerceamento ao direito de
defesa da ora Recorrente. Por conseguinte, requer a nulidade do acórdão recorrido,
determinando-se o retorno dos autos à primeira instância para novo julgamento. Sucessivamente,
requer a conversão do julgamento em diligência para que seja realizada perícia em questão e
respondidos os quesitos indicados pela Empresa em sua manifestação de conformidade.
No que diz respeito à preliminar de nulidade, o indeferimento da produção da
prova pericial não configura vício de nulidade da decisão por cerceamento ao direito de defesa,
desde que a autoridade julgadora, fundamentadamente, demonstre que tal prova era prescindível
para a formação de sua convicção sobre os elementos probatórios.
Nesse sentido, cabe citar decisões deste Conselho, assim como a Súmula n. 163, de
caráter vinculante:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS Data do fato gerador: 02/09/2002
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE. SÚMULA CARF No 163. O indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de
defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis. Acórdão 9303-011.902 – CSRF / 3a Turma ASSUNTO:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de apuração:
01/04/2002 a 30/06/2002. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não há ofensa à
garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa quando todos os fatos
estão descritos e juridicamente embasados, possibilitando contestar todas razões
de fato e de direito elencadas no despacho decisório.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.446 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904868/2013-33
6
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO. Estando
presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE JULGADORA.
MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA, INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO
DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO A QUO. IMPOSSIBILIDADE. O
indeferimento do pedido de diligencia ou perícia não configura vício de nulidade da
decisão de primeira instância, por cerceamento ao direito de defesa, nos casos em
que a autoridade julgadora, fundamentadamente, demonstra que a produção da
prova pericial e realização da diligência eram desnecessárias e prescindíveis para o
deslinde da controvérsia PEDIDO DE RESSARCIMENTO, ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUITE. POSSIBILIDADE. No âmbito do processo administrativo fiscal, em que
formalizado pedido de ressarcimento de direito creditório, o ônus da prova recai
sobreo contribuinte autor do pedido.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR RESSARCÍVEL DO PERÍODO
TOTALMENTE ABSORVIDO POR DÉBITOS DE PERÍODO SUBSEQUENTE. O valor do
ressarcimento limita-se ao menor saldo credor apurado entre o encerramento do
trimestre e o período de apuração anterior ao da protocolização do pedido. Sendo o
saldo credor do período do ressarcimento totalmente absorvido por débitos de
trimestres subsequentes, o menor saldo credor é nulo e inexiste, portanto, direito
creditório a ser reconhecido (Acórdão 3402 005.451 – 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária)

Súmula 163, Carf: O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência
ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao
órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis
(vinculante, conforme Portaria ME n. 12975, de 10/11/1021, DOU de 11/11/2012)

Ao analisar o acórdão recorrido, nota-se que o indeferimento do pedido de perícia
técnica faz menção apenas ao artigo 18 do Decreto n. 70.235/1972, de forma absolutamente
genérica, sem qualquer justificativa.
Importante ressaltar que o próprio dispositivo legal citado pelo Ilustre Julgador faz
menção ao art. 28 do mesmo decreto, no qual reforça a necessidade de fundamentar o
indeferimento do pedido de diligência ou perícia. Vejamos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.446 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904868/2013-33
7
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado
do pedido de diligência ou perícia, se for o caso.

Como se vê, a mera indicação do artigo 18 do Decreto n. 70.235/1972 não pode ser
considerado, por si só, a fundamentação da decisão. Tanto é verdade que o próprio dispositivo
legal remete ao artigo 28 acima transcrito, que trata especificamente da necessidade de
fundamentação da decisão.
Pelas razões acima expostas, acolho a preliminar de nulidade da decisão ora
recorrida por violação aos arts. 5o, LV e 97, X, da CRFB/1988, assim como dos arts. 28 e 59, II, da
Decreto 70.235/1972.
Todavia, caso ultrapassada a preliminar de nulidade da decisão recorrida, passo a
analisar o mérito.

Mérito
Por entender que os produtos adquiridos pela Recorrente não poderiam ser
considerados como insumos, a Fiscalização glosou a tomada de crédito realizada pela Empresa.
Portanto, antes de analisar o mérito da questão – se os produtos adquiridos são ou
não classificados como insumos – importante tecer breves considerações sobre o IPI e a
regulamentação que trata da possibilidade de tomada de crédito.
A Constituição Federal, ao tratar do IPI, limitou-se a autorizar a tributação sobre
“produtos industrializados”, deixando a cargo a legislação infraconstitucional definir a regra matriz
do referido imposto. Nessa linha de raciocínio, o Código Tributário Nacional dispõe sobre o fato
gerador do IPI, assim como a sua não cumulatividade:
“Art. 46. O imposto, de competência da União, sobre produtos industrializados, tem
como fato gerador:
I - o seu desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira; II - a sua
saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do art. 51; III - a sua
arrematação, quando apreendido ou abandonado e levado a leilão.
Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se industrializado o
produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a
natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo. (grifos nossos)
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.446 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904868/2013-33
8
Art. 49. O imposto é não-cumulativo, dispondo a lei de forma que o montante
devido resulte da diferença a maior, em determinado período, entre o imposto
referente aos produtos saídos do estabelecimento e o pago relativamente aos
produtos nele entrados.
Parágrafo único. O saldo verificado, em determinado período, em favor do
contribuinte transfere-se para o período ou períodos seguintes.”

Por sua vez, o art. 4o do Decreto 7.212/10 (RIPI/2010), entende haver
industrialização quando ocorre dentre outras hipóteses, a transformação, beneficiamento,
montagem, acondicionamento, renovação ou recondicionamento:
“Art. 4. Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para consumo, tal como ( Lei no 5.172, de 1966, art. 46, parágrafo único ,
e Lei no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo único) :
I - a que, exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários, importe na
obtenção de espécie nova (transformação); II - a que importe em modificar,
aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o funcionamento, a utilização, o
acabamento ou a aparência do produto (beneficiamento); III - a que consista na
reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um novo produto ou unidade
autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal (montagem); IV - a que
importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da embalagem,
ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem colocada se
destine apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou
reacondicionamento); ou V - a que, exercida sobre produto usado ou parte
remanescente de produto deteriorado ou inutilizado, renove ou restaure o produto
para utilização (renovação ou recondicionamento).
Parágrafo único. São irrelevantes, para caracterizar a operação como
industrialização, o processo utilizado para obtenção do produto e a localização e
condições das instalações ou equipamentos empregados.”

A lei n o 9779/99 também trouxe previsão acerca da não cumulatividade e da
possibilidade de tomada de crédito de IPI em seu art. 11, senão vejamos:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado
em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder
compensar com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.446 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904868/2013-33
9
conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita
Federal do Ministério da Fazenda. (grifos nossos)

Portanto, o dispositivo acima transcrito autoriza expressamente que o saldo credor
de IPI acumulado em cada trimestre pode ser compensado com outros tributos devidos nos
termos do art. 74 da Lei n o 9.430/1990.
No caso em questão, o Contribuinte pretende a compensação de créditos básicos
previstos nos art. 226 do RIPI, sendo que o inciso I do referido dispositivo prevê a hipótese
utilizada pelo ora Recorrente:
“Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão
creditar-se (Lei n°4.502, de 1964, art. 25):
I - Do imposto relativo à matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente; (...)”

Em termos gerais, tem-se que a legislação do IPI, dentro da técnica da não
cumulatividade, permite ao industrial ou equiparado a apropriação de crédito sobre a aquisição de
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem quando consumidos no processo
de industrialização de produtos tributados, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente.
Para esclarecer os conceitos acima citados, foi editado o Parecer Normativo no
65/79, cujos itens 11 e 11.1 esclarecem que:
“11. Em resumo, geram direito ao crédito, além dos que se integram ao produto
final, (matérias-primas e produtos intermediários, “stricto sensu”, e material de
embalagem), quaisquer outros bens que sofram alterações tais como o desgaste, o
dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente
de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não devam,
em face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo
permanente.
11.1. Não havendo tais alterações, ou havendo em função de ações exercidas
indiretamente, ainda que se deem rapidamente e mesmo que os produtos não
estejam compreendidos no ativo permanente, inexiste o direito de que trata o
inciso I do art. 66 do RIPI/79.”
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.446 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904868/2013-33
10
Embora a Recorrente questione a exigência interpretação dada pelo Parecer acima
citado, fato é que a necessidade da ação direta do produto para ser admitido como matéria prima
vem sendo reiteradamente adotada por este Conselho, como se depreende, a título
exemplificativo, das manifestações abaixo colacionadas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Ano-calendário:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012 (...) IPI. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. FERRAMENTAS.
PARTES E PEÇAS DE MÁQUINAS. REFRATÁRIOS. DESGASTE DIRETO NO PROCESSO
PRODUTIVO. DIREITO AO CRÉDITO. O artigo 82 do RIPI/82 (reproduzido nos
regulamentos subsequentes) confere direito ao crédito de IPI pela aquisição de
produtos intermediários, entendidos como "aqueles que, embora não se integrando
ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização." A
interpretação da norma historicamente dada e acolhida nos termos do Parecer
Normativo CST n. 69/79 é que não é possível o creditamento pelas aquisições de
produtos intermediários que só indiretamente façam parte da industrialização,
porém dão direito ao crédito de IPI as aquisições de produtos intermediários que
diretamente exerçam ação sobre o produto industrializado, desgastando-se ou
consumindo-se por ação direta sobre o produto. Soma-se a isso o entendimento
exarado pelo STJ no REsp 1.075.508 (repetitivo), no sentido de que mesmo em se
tratando de maquinário, deve-se avaliar o direito ao crédito de IPI com base na
aferição do desgaste direto ou indireto sobre o produto em fabricação. Assim, a
aquisição de ferramentas, refratários, partes e peças de máquinas conferem direito
ao crédito de IPI, desde que sofram desgaste direto na industrialização, perdendo
suas propriedades físicas e químicas, e não sejam parte do ativo imobilizado.
(Acórdão no 3402- 008.325 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária, Processo no 11080.732116/2013-16, Rel. Conselheira Thais De Laurentiis
Galkowicz, Sessão de 28 de abril de 2021) Grifos nossos

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI Período de apuração:
01/07/2006 a 30/09/2006 MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS.
DIREITO AO CRÉDITO DE IPI. CONCEITO DE INSUMOS. REsp 1.075.598/SC. SÚMULA
CARF No. 19. As matérias-primas e produtos intermediários somente geram créditos
de IPI se integrarem o produto fabricado ou se forem consumidos no processo de
industrialização. O conceito de insumos, no contexto do IPI, pressupõe que os bens
nele subsumidos sejam consumidos - e aqui consumo assume um sentido amplo de
desgaste, desbaste, perda de propriedades, etc. - em contato direto com o produto
em fabricação, e desde que não integrem o ativo permanente. Nessa linha, não se
afiguram como matéria-prima ou produto intermediário, para fins de creditamento
do IPI, os bens que forem utilizados apenas indiretamente na produção ou não
consumidos em contato direto com o produto em fabricação. Trata-se do conceito
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.446 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904868/2013-33
11
de insumos encapsulado pelo REsp 1.075.508/SC, submetido ao rito previsto no art.
543- C do antigo CPC, e consubstanciado na ratio decidendi da Súmula CARF no. 19.
A conceituação de insumos vazada nessas decisões é de aplicação obrigatória pelos
Conselheiros do CARF, por força do que dispõem o art. 62, §2o, e 72 do ANEXO II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
(Súmula CARF n° 19; Parecer Normativo CST no 65/1979; REsp 1.075.508/SC). Grifos
nossos

RESSARCIMENTO. CRÉDITO GLOSADO. Geram direito ao crédito do IPI, além das
matérias-primas, produtos intermediários “stricto-sensu” e material de embalagem,
os materiais que se integram ao produto final e quaisquer outros materiais, desde
que não contabilizados pela contribuinte em seu ativo permanente, que se
consumam por decorrência de contato físico com o produto em elaboração,
excluindo-se as partes e peças de máquinas e equipamentos.
PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. Indefere-se pedido de
perícia quando se constata que o despacho decisório demonstra, de forma clara e
precisa, a razão e os fundamentos da redução do crédito pleiteado e quando, nos
autos, estão presentes os elementos necessários para a fundamentação da decisão.
Descabe a realização de diligência relativamente à matéria cuja prova deveria ser
apresentada já em manifestação de inconformidade. Procedimento de diligência
não se afigura como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão
probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova. (Acórdão no 3003-000.244 –
Turma Extraordinária / 3a Turma, Processo no 13876.000530/2006-02, Rel.
Conselheiro Vinícius Guimarães, Sessão de 17 de abril de 2019).

A Súmula CARF no 19 reforça a necessidade de haver contato direto com produto
para se enquadrar nos conceitos de matéria – prima ou produto intermediário e, assim, integrar a
base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363/1996. Embora a referida lei trate de
PIS/COFINS, a Súmula respalda o entendimento adotado no Parecer Normativo CST no 65/1979.
Em resumo, geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto final
(matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem), quaisquer outros bens que
sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
em função de ação diretamente exercida sobre produto em fabricação, ou vice-versa, proveniente
de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não devam, em face de
princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.
Feitas essas considerações, passo à análise do mérito do recurso:

Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.446 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904868/2013-33
12
Do Direito ao Ressarcimento e dos créditos glosados de IPI
Coque de Petróleo:
A r. decisão recorrida manteve a glosa sobre a aquisição de coque de petróleo por
entender que o referido material não constitui matéria – prima ou produto intermediário em
razão de seu uso ser caraterizado somente como combustível nos fornos de clinquerização, não
exercendo supostamente ação direta sobre o produto em elaboração.
Em contrapartida, alega a recorrente não haver dúvidas de que o coque de petróleo é
verdadeira matéria-prima do cimento. Diferentemente de outros combustíveis líquidos, exerce
ação direta mediante contato físico com o restante da matéria prima do cimento, a ponto de
terminar por integrar o produto final. Isso porque ao contrário do que se percebe em outros
processos produtivos - em que as fontes energéticas se limitam a aquecer os fornos - na produção
de cimento o coque é diretamente injetado na mistura em processamento (mistura de calcário e
outros elementos), interagindo e misturando-se com o produto final.
Em análise aos argumentos, resta evidente que o coque de petróleo é utilizado no
processo de industrialização.
O coque de petróleo é a principal fonte de energia na indústria cimenteira, sendo o
principal combustível utilizado no forno rotativo de clínquer. Ao se queimar, o coque se
transforma em energia (catalisadora do processo) e gera inúmeras cinzas, as quais já saem
misturadas ao clínquer. Por sua vez, o clínquer é a matéria prima básica de diversos tipos de
cimento, onde, no seu processo de fabricação, o clínquer sai do forno a cerca de 80°C, indo
diretamente à moagem onde é adicionado ao gesso.
Nesse sentido, entendo que o coque de petróleo se desgasta em contato direto
com a produção de clínquer, sendo este componente do cimento e, portanto, se enquadra nos
critérios dispostos no Parecer Normativo CST no 65, de 06/11/1979.
Nesse sentido, inclusive, existem diversos julgados deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de
apuração: 01/04/2009 a 30/09/2011 IPI. COQUE DE PETRÓLEO. POSSIBILIDADE. O
direito ao crédito do IPI está condicionado ao conceito de matéria-prima, produto
intermediário ou material de embalagem. Assim, ensejam o direito creditório as
aquisições de coque de petróleo, utilizado como combustível no processo produtivo
e que se desgastam no processo de industrialização.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de
apuração:
01/07/2010
a
30/09/2010
DESPACHO
DECISÓRIO.
NULIDADE.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Descabe a arguição de
nulidade do despacho decisório quando resta evidenciada a descrição dos fatos e a
fundamentação da não homologação da compensação, por meio de ato
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.446 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904868/2013-33
13
administrativo emitido pela autoridade competente para fazê-lo. PRELIMINAR.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. Não há cerceamento do direito de defesa no indeferimento de
diligências quando o julgador entende que há nos autos elementos suficientes para
o seu livre convencimento. Preceitua o artigo 18 do Decreto n.o 70.235 de 1972 que
a autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis. IPI. COQUE DE PETRÓLEO. POSSIBILIDADE. O direito ao crédito do IPI
está condicionado ao conceito de matéria-prima, produto intermediário ou material
de embalagem. Assim, ensejam o direito creditório as aquisições de coque de
petróleo, utilizado como combustível no processo produtivo e que se desgastam no
processo
de
industrialização.
IPI.
MATERIAIS
REFRATÁRIOS.
PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS. DIREITO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. Somente são
considerados produtos intermediários aqueles que, em contato com o produto,
sofram desgaste no processo industrial, o que não abrange os produtos
incorporados às instalações industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas,
equipamentos e ferramentas, ainda que se desgastem ou se consumam no decorrer
do processo de industrialização. Assim, não geram direito a crédito os materiais
refratários, pois não se caracterizam como tal. Acórdão 3201-010.314 – 3a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de apuração: 01/04/2011 a
30/06/2011 IPI. COQUE DE PETRÓLEO. POSSIBILIDADE O direito ao crédito do IPI
está condicionado ao conceito de matéria-prima, produto intermediário ou material
de embalagem. Assim, ensejam o direito creditório as aquisições de coque de
petróleo, utilizado como combustível no processo produtivo e que se desgastam no
processo de industrialização. IPI.
CONCRETO REFRATÁRIO ALUMINOSO E TIJOLO REFRATÁRIO; CORPOS MOEDORES;
CORREIA TRANSPORTADORA E MANGAS DE FILTRO. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS.
DIREITO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. Somente são considerados produtos
intermediários aqueles que, em contato com o produto, sofram desgaste no
processo industrial, o que não abrange os produtos incorporados às instalações
industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas, equipamentos e
ferramentas, ainda que se desgastem no decorrer do processo de industrialização,
não agregam qualquer característica ao produto. Acórdão 3201-011.086 – 3a Seção
de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de apuração: 01/07/2009 a
30/09/2009 IPI. GLOSA DE CRÉDITOS. INSUMOS ENSEJADORES DE CREDITAMENTO
O direito ao crédito do IPI condiciona-se a que esteja compreendido na
conceituação de matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.446 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904868/2013-33
14
estabelecida no art. 11 da Lei 9.779/99. Assim, ensejam o direito creditório acima as
aquisições de coque de petróleo, utilizado como combustível no processo
produtivo. Acórdão n. o 3301-010.662/1a Turma Ordinária/ 3a Câmara (grifos nosso)
Isto posto, dou provimento ao recurso quanto ao coque de petróleo.

- Materiais refratários:
O Parecer Normativo CST no 65/79 expressamente reconhece que a expressão
“consumidos” há de ser entendida em sentido amplo abrangendo “o desgaste, o desbaste, o dano
e a perda de propriedades físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do insumo
sobre o produto em fabricação, ou por este diretamente sofrida”. Assim sendo, fazem jus ao
crédito “as ferramentas manuais e as intermutáveis, bem como quaisquer outros bens que, não
sendo partes nem peças de máquinas independentemente de suas qualificações tecnológicas”,
enquadrem-se no conceito de “produtos consumidos”.
Sobre o assunto, o referido parecer informa:
4.2 – Assim, somente geram direito ao crédito os produtos que se integrem ao
novo produto fabricado e os que, embora não se integrando, sejam consumidos no
processo de fabricação, ficando definitivamente excluídos aqueles que não se
integrem nem sejam consumidos na operação de industrialização.
Para o contribuinte, todos itens refratários são “produtos intermediários” (PI),
mesmo que não se integrem física ou quimicamente ao produto final, mas que se desgastem no
curso do processo produtivo. Em verdade, os mesmos destinam-se à manutenção do seu parque
produtivo, das máquinas que vão produzir o produto industrializado e que não podem ser
confundidas com o próprio processo produtivo e o produto final a ser obtido.
No Recurso Especial no 1.075.508-SC, julgado em 23/09/2009, de relatoria do
Ministro Luiz Fux, ele faz a distinção entre “consumo” do produto e o “mero desgaste” indireto do
produto sem ação direta no processo produtivo, que é o caso dos materiais refratários, e que, por
isso, não geram direito a crédito de IPI. Senão vejamos:
“Destarte, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os
que lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto
relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se
“aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente”.
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.446 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904868/2013-33
15
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já
integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime
do artigo 543 C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. ”
Conforme se depreende do trecho destacado, o aproveitamento do crédito do IPI
dos insumos que não integram o produto pressupõe o consumo, ou seja, o desgaste de forma
imediata e integral do produto intermediário durante o processo de industrialização, além de não
fazer parte do ativo permanente da empresa.
O Parecer Normativo 260/71, que trata especificamente deste tema dos
refratários, e os acórdãos são explícitos quanto a não admissão do crédito de IPI de materiais
refratários:
(...) Embora o Parecer Normativo CST no 65, de 1979, tenha reformulado parte do
entendimento antes fixado no Parecer Normativo CST no 181, de 1974, adaptando-
o às inovações introduzidas pelo art. 66, inciso I, do RIPI/1979, que prevalecem até
hoje, não alterou o entendimento segundo o qual o direito ao crédito não se
estende a partes e peças de máquinas em nenhuma hipótese, ou seja, ainda que
não incorporadas ao ativo imobilizado e mesmo que, por suas qualidades ou
características tecnológicas, se desgastem em razão do contato direto que exercem
sobre o produto em fabricação ou que o produto exerce sobre elas. Em tais
condições, semelhante direito ao crédito só foi admitido, em virtude das inovações
da legislação decorrentes do RIPI/1979, às ferramentas manuais e intermutáveis
que não sejam partes de máquinas.
Ademais, o refratário não agrega qualquer característica ao produto, mas sim ao
equipamento: proteção das altas temperaturas, resistência à abrasão e isolamento
térmico. Os refratários colocados no interior de fornos terão sempre a função de
proteger a parede metálica do forno, evitando o seu derretimento, ataque químico
e perda de calor. E a função dos fornos será sempre a mesma: a queima de
combustível gerando calor, que se pretende transferir a uma substância que se quer
aquecer. Fica claro que o refratário faz parte do equipamento, e este tem a função
de transferir calor gerado pela queima do combustível para a substância de
interesse.
Não se questiona que o refratário tem contato com o produto (ex: tijolos e
concretos refratários), porém este contato não tem o objetivo de agregar alguma característica
especial ao produto. Se não houvesse a necessidade de proteger a parte interna do equipamento,
os refratários seriam colocados do lado de fora, apenas com a função de isolamento térmico e não
teriam qualquer contato com o produto. Assim, o fato de ocorrer ou não contato com o produto
fabricado não modifica as qualidades ou características tecnológicas dos refratários, que de
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.446 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904868/2013-33
16
qualquer maneira não podem ser incluídos entre as matérias-primas e os produtos intermediários
a que ser refere a segunda parte do art. 226 do RIPI/2010.
A questão a ser decidida refere-se à existência ou não de direito a crédito de IPI na
aquisição de materiais refratários tal como o concreto e o tijolo refratários, corpos moedores,
correia transportadora e mangas de filtro, se estariam dentro do conceito de produtos
intermediários.
Nos termos da peça de defesa apresentada pela Contribuinte, trata-se de produtos
que sofrem redução de suas propriedades físicas ou químicas a tal ponto que não possam mais ser
reutilizados. Nesse sentido, ocorre um desgaste integral, embora não ocorra em um único ciclo de
produção, mas que implica na obsolescência do produto até que seja necessária à sua reposição.
Apesar de fazerem parte do processo produtivo, não tiveram ação direta sobre o
produto, e seu desgaste não se dá de forma imediata, mas lentamente durante vários processos
de industrialização. O desgaste, no caso, é incidental, ou seja, pelo uso, não pelo contato com o
produto produzido conforme previsto no item 10.2 do já citado Parecer Normativo CST no 65, de
06/11/1979.
A título exemplificativo, os refratários (tijolos, argamassa, cimento e concreto)
utilizados no isolamento térmico do fomo, dado às altas temperaturas necessárias para se obter a
fusão e o clínquer, sofrem desgaste pelo uso durante o processo de fabricação do cimento, assim
como todo e qualquer maquinário, não agregando qualquer característica ao produto.
Portanto, ao contrário do que se extrai das funções do coque de petróleo, não se
extrai dos demais produtos quaisquer alterações das propriedades físicas ou químicas desta ação
direta para com o produto final, “cimento”.
Assim sendo, no que se refere aos materiais refratários, nego provimento ao
recurso.

- Partes e peças de máquinas
Nesse grupo, a Fiscalização listou uma série de produtos que, segundo ela, não se
enquadram no conceito de insumos, já que não são consumidos no processo de industrialização e
fazem parte do ativo permanente da Requerente. De outro lado, alega a Recorrente que esses
produtos são intensamente consumidos no processo de produção do cimento razão pela qual
devem ser classificados como produtos intermediários.
Nos termos do Parecer Normativo CST n° 181/74, como se vê nos itens 8 e 13
abaixo transcritos:
8. Com efeito, as máquinas, equipamentos e instalações, bem como suas partes,
peças e acessórios e ferramentas não se confundem com as matérias-primas e
produtos intermediários: estes são submetidos ao processo de industrialização,
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.446 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904868/2013-33
17
sendo sua participação intrínseca, ao mesmo; ao passo que aqueles agem sobre o
processo, de modo extrínseco. (...)
13 - Por outro lado, ressalvados os casos de incentivos expressamente previstos em
lei, não geram direito ao crédito do imposto os produtos incorporados às
instalações industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas equipamentos e
ferramentas, mesmo que se desgastem ou se consumam no decorrer do processo
de industrialização, bem como os produtos empregados na manutenção das
instalações, das máquinas e equipamentos, inclusive lubrificantes e combustíveis
necessários ao seu acionamento. Entre outros, são produtos dessa natureza: limas,
rebolos, lâmina de serra, mandris, brocas, tijolos refratários usados em fornos de
fusão de metais, tintas e lubrificantes empregados na manutenção de máquinas e
equipamentos etc.
Observa-se, que o conceito de insumo para o aproveitamento do crédito de IPI
deve necessariamente ser dado pela legislação do imposto, não importando seu sentido
econômico, financeiro, contábil e técnico, assim como as hipóteses em que os créditos de IPI nas
aquisições destes insumos podem ser aproveitados.
Somente a título informativo, a Solução de Consulta Cosit n° 24, de 23 de janeiro de
2014, foi substituída e revogada pelo PARECER NORMATIVO COSIT/RFB n° 3, de 4 de dezembro de
2018, que contestou o item 11 do citado ato normativo. Este Parecer corroborou o entendimento
administrativo de que não cabe crédito de IPI nas aquisições de máquinas, suas partes e peças,
equipamentos e instalações, ainda que se desgastem com o uso, modificando as conclusões em
contrário constantes da Solução de Consulta n° 24, de 2014.
Nos termos do Parecer Normativo CST no 65, de 1979, é considerado produto
intermediário o bem que sofra ação direta sobre o produto em fabricação. Assim sendo, as partes
e peças de máquinas não são produtos intermediários, por não sofrerem desgaste direto no
processo produtivo da Recorrente.
Dessa forma, nego provimento ao recurso quanto a este ponto.

- Materiais explosivos:
Em relação aos explosivos utilizados para extração mineral, deve-se registrar que
os valores de IPI passíveis de creditamento são aqueles decorrentes de aquisições de insumos
direcionados a operação de industrialização, com fulcro no art. 11 da Lei n° 9.779/99, in verbis:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos,
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.446 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904868/2013-33
18
poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria
da Receita Federal do Ministério da Fazenda. (grifos nossos)
No caso, trata-se de atividade extrativista mineral e não se enquadra na definição
de atividade econômica, prevista no RIPI/2002:
“Art. 3o Produto industrializado é o resultante de qualquer operação definida neste
Regulamento como industrialização, mesmo incompleta, parcial ou intermediária.
Art. 4o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para consumo (...)”
Como já mencionado, a legislação do IPI não vincula o conceito de industrialização
ao destino do produto final, mas às operações efetivamente realizadas sobre os insumos,
modificando-o, aperfeiçoando-o ou, de qualquer forma, alterando o funcionamento, a utilização, o
acabamento ou a sua aparência. Dessa forma, não é por ser o resultado da atividade de extração
de argila e de calcário qualificada como matéria-prima para uma ulterior fase de industrialização
que a referida etapa inicial passará a ser considerada como produção tipicamente industrial.
A etapa industrial se inicia no momento em que os minerais são misturados a
outros elementos e tratados para a produção do cimento; antes disto não há operação de
industrialização, mas sim atividade extrativista.
Por essas razões, as aquisições de insumos relativas à viabilização da etapa
extrativista, conforme definições da legislação do IPI, não se configuram como matéria-prima,
produto intermediário ou material de embalagem utilizados na produção industrial. Logo, não
geram crédito de tal imposto.
Aliás, ainda que integre o processo produtivo; fique em contato direito com o
produto e sejam consumidos no processo produtivo quando detonados, o fato de integrar o
processo produtivo e nele ser consumido com contato direto não é suficiente para que seja
considerado produto intermediário para fins de IPI. Isto porque o conceito de produto
intermediário é o de que compõe ou integra o produto final, o que não é o caso dos explosivos.
Nesse sentido, as aquisições de explosivos utilizados para extração de argila e de
calcário listados pela Autoridade Fiscal, devem ter a glosa mantida pela impossibilidade de serem
considerados para fins de cálculo do crédito do IPI.
Portanto, nega-se provimento ao recurso nesse ponto.
Isto posto, voto no sentido de acolher a preliminar de nulidade do acórdão
recorrido por falta de fundamentação. No mérito, voto por dar parcial provimento ao recurso para
(i) reconhecer o direito de crédito na aquisição de coque; (ii) não reconhecer os créditos em
relação ao material refratário, partes e peças de máquinas, tais como corpos moedores, e
tampouco aos explosivos.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.446 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904868/2013-33
19
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

VOTO VENCEDOR
Conselheira Keli Campos de Lima, redatora designada.
Em que pese o entendimento da i. Relatora, ouso dela discordar em relação ao
acolhimento da preliminar para decretar a nulidade do acórdão recorrido.
Conforme se infere das razões recursais, a Recorrente pleiteia a nulidade do
acórdão recorrido aduzindo preterição ao direito de defesa em face da desconsideração da
necessidade de produção de prova pericial. Aduz que a decisão recorrida ao indeferir o pedido de
perícia sob argumento de que não haveria dúvida a ser sanada não foi devidamente
fundamentada atraindo a aplicação do art. 59, inciso II do Decreto no 70.235/1972.
Contudo, o deslinde de tal análise é bastante simples, uma vez que a leitura da
decisão recorrida revela que não houve, em absoluto, cerceamento ao direito de defesa.
Nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972 a prova pericial somente será
deferida quando considerada essencial para o deslinde da questão pela autoridade administrativa.
Assim, o indeferimento do pedido amparado na justificativa de não há dúvida a ser sanada não
implica em nulidade, uma vez que a perícia somente se justifica para esclarecimento de matéria
fática de alta complexidade e que dependa de conhecimentos técnicos específicos. Vejamos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Analisando detidamente os argumentos apresentados pela Recorrente e
documentos juntados aos autos, temos que a DRJ aplicou correto entendimento, pois não há no
caso em apreço matéria de alta complexidade e que dependa de conhecimentos técnicos
específicos. Isto porque, as provas necessárias à comprovação do direito creditório pleiteado, que
consistem na análise do processo de industrialização, bem como na análise dos materiais
envolvidos, foram devidamente apresentadas e apreciadas, inclusive, com os devidos
esclarecimentos técnicos apresentados pela própria Recorrente em sua manifestação de
inconformidade.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.446 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904868/2013-33
20
Assim, não há que se falar em nulidade na decisão que entendeu que não haveria
dúvidas a ser sanada, uma vez que no entendimento do Colegiado julgador de primeiro grau, os
elementos careados nos autos foram aptos para deslinde da questão, ainda que o entendimento
aplicado e o desfecho final não tenham sido favoráveis à Recorrente.
Neste sentido, colaciona-se jurisprudência deste Colegiado em casos similares:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de
apuração:
01/04/2006
a
30/06/2016
PEDIDO
DE
PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. Se nos autos há
todos os elementos probatórios necessários e suficientes à formação da convicção
do julgador quanto às questões de fato objeto da lide, indefere-se, por
prescindível, o pedido de diligência e perícia formulado. PEDIDO DE
PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO
PELA
AUTORIDADE
JULGADORA.
MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
NÃO CONFIGURADO. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
No âmbito do processo administrativo fiscal, a produção da prova pericial
somente se justifica nos casos a análise da prova exige conhecimento técnico
especializado. 2. O indeferimento de pedido de diligência ou perícia não configura
vício de nulidade da decisão, por cerceamento ao direito de defesa, nos casos em
que a autoridade julgadora, fundamentadamente, demonstra que a produção da
prova pericial e realização da diligência eram desnecessárias e prescindíveis para
o deslinde da controvérsia. IPI. COQUE DE PETRÓLEO. POSSIBILIDADE. O direito ao
crédito do IPI esta condicionado ao conceito de matéria-prima, produto
intermediário ou material de embalagem. Assim, ensejam o direito creditório as
aquisições de coque de petróleo, utilizado como combustível no processo
produtivo e que se desgastam no processo de industrialização. INSUMOS. DIREITO
CREDITÓRIO.
PRODUTOS
E
MATERIAIS
REFRATÁRIOS.
PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS.
COMPROVAÇÃO
TÉCNICA.
IMOBILIZADO.
NÃO
ENQUADRAMENTO. Entende-se como correto o enquadramento de produtos e
materiais refratários no conceito de "produtos intermediários" ou assemelhados
nos estritos termos do Parecer Normativo CST no 65/79, reconhecendo-se o
correspondente direito ao creditamento de IPI como insumo quando foi apurado
que: a) esses produtos não são “partes e peças de máquinas”; b) não podem ser
classificados no “ativo permanente” (imobilizado) segundo as regras e os
princípios contábeis aplicáveis aos lançamentos à época em que foram
registrados; e c) conforme atesta Parecer Técnico, são consumidos no processo
industrial da recorrente majoritariamente pelo desgaste em função do seu
contato com o produto em elaboração.
(Processo no 10380.901196/2017-34 Recurso Voluntário Acórdão no 3003-
002.497 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de 13 de
março de 2024)
Diante do exposto, rejeita-se a preliminar de cerceamento do direito de defesa
afastando a pretensa nulidade da decisão recorrida.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.446 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904868/2013-33
21

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 323
DF CARF MF
Original